Tribunal: TJDFT
Processo: 0745183-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IRDR 21. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. REPRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA PELOS SINDICATOS PRÓPRIOS DA CATEGORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação da Fazenda Pública.
2. Este Tribunal de Justiça, no IRDR no 21, decidiu que somente são considerados substituídos processuais, para o cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, os servidores da administração direta do DF que eram representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da ação coletiva, em observância ao princípio da unicidade sindical ( art. 8o, II, da CF).
3. No caso em exame, o exequente também era representado por sindicatos próprios da categoria (SINDSER e SINDAFIS) no momento do ajuizamento da ação coletiva, razão de ter sido acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.